Tribunal: TJPA
Processo: 0810757-36.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810757-36.2019.8.14.0051

APELANTE: LIDIANE ANDRADE FURTADO, JOSE MARIA OLIVEIRA FURTADO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: MATHEUS IAGO COUTINHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO INADEQUADO OU DEFEITUOSO DO PARTO. RECÉM-NASCIDO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS. FALHA DO SERVIÇO. GUIA DE INTERNAÇÃO E ACOLHIMENTO E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO, COM BASE NA PRECARIEDADE, DA INADEQUAÇÃO OU DA INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO, CONCLUINDO PELA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO LOCAL, COMO UM TODO. EM QUE PESE NÃO HAVER
ANOTAÇÃO DE SOFRIMENTO FETAL, COM A PRESENÇA DE MECÔNIO (REFERIDO NA SENTENÇA), NÃO HOUVE TAMBÉM INVESTIGAÇÃO DO BEM-ESTAR FETAL. NÃO HOUVE ESTUDO DO FOCO FETAL (NÃO HOUVE ANOTAÇÃO DE FOCO OU REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO FETAL COM CARDIOTOCOGRAFIA BASAL), NÃO HOUVE ESTUDO ULTRASSONOGRÁFICO QUE PUDESSE EVIDENCIAR PERDA LÍQUIDA. DA MESMA FORMA NÃO HOUVE REGISTRO DE NENHUMA MANOBRA OBSTÉTRICA DESPOIS DE 12 HORAS DE TRABALHO DE PARTO, TEMPO ANORMAL PARA PARTURIENTE MULTÍPARA.
RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APELADO E O CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em ação indenizatória por danos morais movida por LIDIANE ANDRADE FURTADO e JOSÉ MARIA OLIVEIRA FURTADO em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra a sentença ID3958498 que julgou improcedentes o pedido que buscava indenização correspondente a 100 (cem) salários-mínimos.

Em síntese os apelantes ajuizaram a ação arguindo que seu filho, recém-nascido, foi diagnosticado com HIPOXIA PERINATAL decorrente de atraso no parto, acabando por apresentar quadro de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e evoluiu a óbito em 18/02/2019 com 10 meses, por “Insuficiência respiratória aguda. Broncoaspiração”.

O Município contestou afirmando que não pode ser responsabilizado civilmente por ação ou omissão que não deu causa, nem supostos danos que não provocou.

O juízo sentenciou ID3958498 improcedente o pedido, descrevendo que pelo acervo probatório,
é impossível aferir o nexo causal entre o diagnóstico de hipoxia perinatal
e, posteriormente, a morte da criança
com a opção pelo parto normal
, até porque, pelo prontuário médico, não havia sinais de sofrimento fetal a indicar a realização de cesárea de emergência, pois o BCF estava sendo acompanhado e, no dia do parto (22/03/2018), às 16h35min, registrava BCF 140 bpm, dentro do normal para literatura médica, sendo que concebeu às 16h58min, do mesmo dia, e que o prontuário médico menciona a perda de líquido claro pela gestante, ou seja, não foi constatado líquido de mecônio a sugerir, em tese, o sofrimento fetal. Concluiu que, o fato de a gestante ter apresentado bolsa rota de 9 horas, antes do parto normal, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano.

Os autores recorrem alegando essencialmente que o recém-nascido foi diagnosticado com Hipoxia perinatal
decorrente de atraso no parto
, caracterizando-se assim a responsabilidade do Município quando seus prepostos (médicos e enfermeiros) no parto normal, enquanto deveria ter sido realizada a cesariana de emergência.

Pedem o provimento do recurso.

O Município em contrarrazões aponta que desde a internação da Sra. Lidiane no Hospital Municipal foram empreendidos todos os esforços para resguardar a vida da mãe e do nascituro e que não há presunção de culpa do médico em razão da não consecução de um determinado resultado, não havendo margem para arguir erro médico no caso.

Pede a confirmação da sentença.

Encaminhados os autos ao MPE que se manifestou pelo provimento do recurso sob o fundamento que a parturiente teria esperado por mais de 24 horas pela realização do parto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para dar-lhe provimento.

Há prova nos autos da falha na prestação do servi médico.

Cumpre-me historiar.

A paciente deu entrada no Hospital Municipal encaminhada pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas por quadro de hipertensão arterial. Colha-se o encaminhamento:

Das provas apresentadas nos autos, constata-se que a internação se dá por Hipertensão Arterial Sistêmica com antecedentes de AVC + Gestação, sugerindo, em primeira impressão que não se trabalhava com a hipótese clínica de trabalho de parto. Colha-se:

Contudo, as 6h00 do dia 21/03/18 a paciente faz referencia a perda de liquido aminiótico embora em exame físico realizado 3 horas antes não houvesse dilatação. Colha-se:

Na sequência, há registro de dor no baixo ventre as 14h00 do dia 21/03/18 e, as 4h00 do dia 22/03/18, há registro de sangramento vaginal com dilatação de 3 cm, o que indubitavelmente caracterizava trabalho de parto. As 7h25 a paciente foi transferida para outro leito com dilatação de 5cm, dor pélvica, bolsa rota e perda de líquido. Colha-se:

A paciente seguiu em trabalho de parto das 7h25 até as 16h58 para parto normal conforme o restante do prontuário médico, sendo que desde as 13h encontrava-se com 8cm de dilatação depois de um período de contrações fortes e frequentes. Colha-se:

As 16h58 a criança nasceu com distocia de ombro e circular de cordão em volta do pescoço “bem apertado”, sem choro e passou por reanimação com desobstrução das vias aéreas. As manobras de reanimação duraram 15 minutos. Percebe-se que o parto não correu como esperava-se. Colha-se:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do caso piloto do Tema nº 940 (RE nº 102.763-3 Rel. Min. Marco Aurélio j. 06.12.19), fixou a seguinte tese jurídica:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pode-se objetar que atos médicos não são atos administrativos, e que não manifestam a vontade de órgãos do Estado; e que são atos de serviço, e não de órgãos públicos. Nem por isso, contudo, deixam de ser atos de agentes da Administração, que a Constituição reconhece aptos a impor ao Erário o dever de reparar as respectivas consequências.

A exclusão dos médicos não obsta, contudo, o reconhecimento da procedência da ação divisando-se claramente a falha no atendimento prestado à vítima, contudo, a responsabilidade civil do Estado em razão da prestação de serviço médico e assistencial exige a identificação da precariedade, da inadequação ou da ineficiência do serviço prestado, nele compreendido o mau proceder do serviço médico-assistencial que atendeu o paciente.

Fixadas essas premissas, cumpre ao magistrado aferir se houve falha no atendimento médico, com base na precariedade, da inadequação ou da ineficiência do serviço prestado, nele compreendido o mau proceder do serviço médico-assistencial que atendeu a paciente.

Aí anoto o
erro in judicando
na sentença recorrida.

Realmente não há nenhuma anotação de sofrimento fetal, com a presença de mecônio (referência da sentença), mas não há investigação do bem estar fetal, não há estudo do foco fetal (não há anotação de foco ou realização de monitoramento fetal com cardiotocografia basal), não há estudo ultrassonográfico que pudesse evidenciar perda líquida (não pesquisado líquido no ambiente vaginal). Da mesma forma não há registro de nenhuma manobra obstétrica despois de 12 horas de trabalho de parto com vistas a monitorar o bem-estar do feto.

Não se pretende vilanizar os profissionais, mesmo porque na maioria das vezes falta de recursos, ou de acesso a insumos de pesquisa de perda do líquido amniótico ou a aparelhos de cardiotocografia ou de ultrassom, enfim, reconhece-se que existe uma precariedade histórica de recursos médicos a disposição dos profissionais de saúde para o exercício da atividade.

Noutra senda, embora a instrução processual tenha sido abreviada, a falta de monitoramento fetal desde a internação da paciente no dia 20/03/18, associada a classificação da internação na cor laranja (para casos muito urgentes, graves, com risco significativo de evoluir para morte e que exige atendimento urgente) no registro de acolhimento e, diante do registro de hipertensão sistêmica com histórico de AVC além do histórico registrado de parto anterior, a decisão de prolongar por 12 horas o trabalho de parto, são elementos suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre a asfixia perinatal do nascituro e o atendimento médido-hospitalar dispensado a parturiente, implicando no dever de indenizar reclamado na inicial.

Assim, diante da materialidade das provas acima referidas restou comprovada a precariedade, a inadequação ou ineficiência do serviço prestado, nele compreendido o mau proceder do serviço médico-assistencial que atendeu a paciente, cabível a responsabilidade civil da Administração.

O Município deve ser responsabilizado pelas sequelas neurológicas irreversíveis do menor (que posteriormente veio a óbito sem relação comprovada com a falha do serviço - parto), o que implicou em sofrimento desproporcional aos pais e impondo a necessidade de uma reparação, a título de danos morais, a ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso represente enriquecimento ilícito para uma parte em detrimento da outra.

Nesse sentido,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis na forma do Tema 940 de Repercussão Geral do STF, pelo que arbitro indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada genitor, o qual reputo suficiente a amenizar a dor e sofrimento dos autores, sem sobrecarregar desproporcionalmente o Erário. Quanto aos consectários de mora, no caso da indenização por danos morais, devem ser observados os critérios fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ. Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024